Tribunal: TJMT
Processo: 1002769-43.2025.8.11.0086
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002769-43.2025.8.11.0086
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ANTONIO SILVA REIS - CPF: 047.217.333-21 (RECORRENTE), MARCIO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 032.321.299-94 (ADVOGADO), JAQUELINE CONCEICAO ABREU - CPF: 619.860.903-02 (TESTEMUNHA), ROMARIO BRITO DA SILVA - CPF: 052.475.071-85 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES DE NULIDADE ARGUIDAS E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRELIMINARES DE NULIDADE. CONSULTA A APONTAMENTOS POR TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INGRESSO DOMICILIAR CONSENTIDO. LEGALIDADE. IMPRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO COMPROVADA. DECOTE DE QUALIFICADORAS. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente como incurso no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, para julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa suscita nulidade da prova testemunhal e do ingresso domiciliar, requer impronúncia por insuficiência probatória, o afastamento das qualificadoras e a revogação da prisão preventiva.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há nulidade na oitiva de testemunha que consultou apontamentos; (ii) se o ingresso domiciliar foi ilegal; (iii) se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para a pronúncia; (iv) se as qualificadoras devem ser excluídas; e (v) se é possível a revogação da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

3.

A consulta a breves apontamentos pela testemunha é admitida pelo art. 204, parágrafo único, do CPP, não configurando nulidade, ainda mais sem demonstração de prejuízo.

4.

A alegação de nulidade por ingresso domiciliar não procede, pois houve consentimento válido da moradora, inexistindo desrespeito à inviolabilidade de domicílio.

5.

A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem análise aprofundada do mérito, nos termos do art. 413 do CPP.

6.

No caso, a materialidade está demonstrada por documentos e laudos periciais, e os indícios de autoria decorrem de depoimentos testemunhais, elementos investigativos e demais provas colhidas. Portanto, não há falar em impronúncia, uma vez presente suporte probatório mínimo para submissão ao Tribunal do Júri.

7.

A exclusão das qualificadoras somente é cabível quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica, diante dos elementos que indicam motivação torpe e utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima.

8.

A prisão preventiva do recorrente permanece justificada pela gravidade concreta dos fatos, risco de reiteração delitiva e garantia da ordem pública, não sendo cabível a concessão de liberdade.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A consulta a apontamentos por testemunha, quando breve e sem prejuízo, não configura nulidade do depoimento. 2. O ingresso domiciliar autorizado por morador afasta a alegação de ilicitude da prova. 3. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo vedada a análise aprofundada do mérito. 4. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedentes. 5. A manutenção da prisão preventiva é válida quando persistentes os fundamentos que a justificaram, ainda que presentes condições pessoais favoráveis."

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 121, §2º, incisos I e IV; CPP, arts. 204, 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.067.392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, AgRg no RHC n. 223.358/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025; STJ, AREsp n. 2.855.344/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05/08/2025; STJ, AgRg nos EDcl no HC 692.704/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 17/11/2021.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

ANTONIO SILVA REIS

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por
ANTONIO SILVA REIS
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que, nos autos da ação penal n.º 1002769-43.2025.8.11.0086, o
pronunciou
como incurso nas sanções do
artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal
, determinando sua submissão a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri (ID 342450998).

Nas razões recursais registradas sob o ID 342451004, a defesa postula,
preliminarmente
, a declaração de
nulidade do depoimento
prestado por um policial, sob o argumento de
violação do princípio da oralidade
processual penal, por ter utilizado anotações durante a audiência. Sustenta, ainda, a
ilegalidade da segunda entrada dos agentes policiais na residência
do recorrente, sem autorização válida, configurando
violação de domicílio
, com consequente desentranhamento de todas as provas obtidas durante a diligência, mediante aplicação da "teoria dos frutos da árvore envenenada".

No mérito, postula a
impronúncia
por insuficiência de indícios de materialidade e autoria delitivas. Subsidiariamente, pleiteia o
afastamento das qualificadoras
do
motivo torpe
e do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, por ausência de suporte probatório robusto. Ao final, vindica a
revogação da prisão preventiva
e, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Contrarrazões são vistas no ID 342451014, por meio das quais o Ministério Público refuta as teses defensivas arguidas e requer seja negado provimento ao recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo
a quo
manteve o r. decisório impugnado, pelos seus próprios fundamentos, conforme decisão de ID 342451015.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso, consoante parecer de ID 345231861.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR
DE NULIDADE DA PROVA POR CERCEAMENTO DE DEFESA:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 298648076), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir a finalidade colimada, pelo que
CONHEÇO

do recurso em sentido estrito manejado pela Defesa, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Antes de adentrar o mérito recursal, analiso a
preliminar de nulidade da prova testemunhal
, notadamente a oitiva judicial do investigador de polícia
Vitor Moura
, sob o argumento de que se aperfeiçoou em desacordo com o devido processo legal e a ampla defesa, sob o viés de que a utilização de anotações durante o depoimento violaria o princípio da oralidade processual penal.

Muito embora a legislação processual penal estabeleça que o depoimento será prestado oralmente, não sendo permitido à testemunha trazê-lo por escrito, é certo que tal vedação não alcança a breve consulta a apontamentos, conduta esta expressamente autorizada pelo parágrafo único do art. 204 do CPP,
in verbis
:

“Art. 204. O depoimento será prestado oralmente, não sendo permitido à testemunha trazê-lo por escrito.

Parágrafo único. Não será vedada à testemunha, entretanto, breve consulta a apontamentos
.” –
destaquei.

Consoante já registrado pelo douto juízo
a quo
, e conforme se depreende dos autos, em especial da audiência de instrução, cujas mídias estão disponíveis no ID 342450983, o investigador de polícia
Vitor Moura
prestou seu depoimento oralmente, respondendo às perguntas formuladas pelas partes e pelo juízo. Em determinados momentos, valeu-se de breves anotações para rememorar detalhes específicos das atividades realizadas, e
não o fez de maneira velada ou furtiva
.

Cumpre registrar que a testemunha já detinha conhecimento dos documentos constantes dos autos, porquanto atuou nas investigações, inclusive lavrando relatório detalhado (ID 342450865). Nesse contexto, a simples consulta a apontamentos previamente consignados não teve o condão de enviesar suas declarações ou induzir sua narrativa. Registre-se, ainda, que
sua oitiva foi realizada regularmente pelas partes, sem qualquer questionamento defensivo nesse aspecto específico
(ID 342450962).

Ademais, deve-se considerar o transcurso de mais de 03 (três) meses desde a realização das diligências. Soma-se a isso o fato de o agente lidar diuturnamente com diversas investigações. Nesse cenário, é natural que o declarante tenha consultado anotações para rememorar a dinâmica dos fatos sobre os quais iria depor, diante da reconhecida falibilidade da memória humana.

Nessa ordem de ideias, diversamente do sustentado nas razões recursais, não se verifica qualquer irregularidade no acervo probatório amealhado aos autos. A consulta episódica a anotações de apoio não implica parcialidade das narrativas, nem acarreta prejuízo ao recorrente. Isso porque as testemunhas permanecem livres para declarar eventual esquecimento. Ademais, caso se recordem dos fatos, é assegurada às partes a possibilidade de formular perguntas destinadas a suprir omissões ou esclarecer contradições, o que foi devidamente observado no caso dos autos.

Sobre o tema, o e. STJ já assentou que
inexiste ilegalidade
no fato de policial civil, na condição de testemunha, consultar peças processuais das quais já tinha conhecimento, por ocasião de sua oitiva judicial, conforme se depreende do seguinte precedente:

“[...] 1. A leitura de depoimento prestado em sede policial não é causa de nulidade da oitiva de testemunhas, pois, segundo
a jurisprudência desta Corte Superior, "o art. 204, parágrafo único, do Código de Processo Penal, autoriza a breve consulta a apontamentos até mesmo durante a oitiva, inexistindo ilegalidade no fato de que as testemunhas, policiais civis, que participaram da investigação e conheciam o inquérito policial, tenham consultado a peça da qual já tinham conhecimento, ou até a seu depoimento anterior, antes de serem ouvidos pelo Magistrado
" (HC n. 145.474/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/4/2017, DJe de 30/5/2017) (AgRg no AREsp n. 1.170.087/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022.) 2. Ademais, a jurisprudência do STJ é firme no entendimento de que não se declara a nulidade do ato processual se a arguição do vício não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, o que não ficou demonstrado pela parte. [...].”
(STJ – AREsp n. 2.855.344/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 25/8/2025) – destaquei.

Em arremate, e à luz do julgado citado, registro que a atual orientação jurisprudencial das Cortes Superiores é no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também se sujeitam à preclusão e têm o seu reconhecimento condicionado à demonstração do efetivo prejuízo acarretado à parte.

E, no caso dos autos, além de a ilustre defesa não ter se manifestado durante a realização da solenidade que reputa eivada de nulidade, ao fim e ao cabo, não comprovou em que consistiria o prejuízo concreto suportado pelo recorrente em virtude da consulta a breves apontamentos pela testemunha, notadamente quando a decisão de pronúncia não importa em condenação e tampouco se embasa unicamente no depoimento tido por viciado, o que certamente corrobora a inexistência de nulidade da prova obtida.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

“[...] V -
A defesa não logrou demonstrar o prejuízo advindo do depoimento, uma vez que existem outras provas que sustentam a condenação, sendo o prejuízo requisito essencial para ensejar a anulação, ou seja, não comprovado prejuízo, não se declara nulidade, ainda que fosse absoluta
”.
(STJ – AgRg nos EDcl no HC 692.704/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021,DJe 17/11/2021) – destaquei.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar arguida pelo recorrente.

É como voto a preliminar.

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILEGALIDADE DA ENTRADA POLICIAL:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Prosseguindo, também há estandarte defensivo explanando preliminar por meio da qual é pleiteada a
nulidade decorrente da alegada ilegalidade da segunda entrada dos agentes policiais na residência do recorrente
, com consequente aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada e desentranhamento de todas as provas obtidas naquela ocasião.

Sem razão, igualmente.

Da leitura da r. decisão de prenuncia e da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, especialmente da autorização de busca domiciliar assinada por
Jaqueline Conceição Abreu
(ID 342450864), bem como dos relatórios de investigação e dos depoimentos prestados em juízo pelos agentes policiais, verifica-se que o ingresso na residência do recorrente foi validamente consentido por sua esposa, moradora do imóvel, que franqueou expressamente o acesso dos policiais.

A autorização foi documentada por escrito, constando a assinatura da moradora, não havendo qualquer indício de que tenha sido obtida mediante coação, ameaça ou qualquer outro vício de consentimento. Ao contrário, os elementos dos autos demonstram que, após a ocorrência do atentando contra a vida da vítima
Romário Brito da Silva
e a existência de indícios apontados para o recorrente a partir das declarações do próprio ofendido (ID 342450884), os investigadores passaram a diligenciar na busca deste último.

Nesse ínterim,
Jaqueline Conceição Abreu
, após ser ouvida na delegacia e relatar as ameaças que vinha sofrendo de seu então convivente, contextualizadas pela infidelidade daquela primeira que teria, em tese, motivado o ilícito, autorizou voluntariamente o ingresso policial em sua residência, realizado em 12/05/2025 (ID 342450862 - Pág. 2).

No que concerne ao argumento defensivo de que teria havido uma
"segunda entrada"
ilegal na residência, imperioso destacar que o d. juízo
a quo
esclareceu a questão com a análise dos depoimentos prestados em juízo pelos agentes policiais, segundo os quais não houve nova incursão autônoma no imóvel, mas sim
desdobramento operacional
da mesma diligência já franqueada.

A r. decisão destaca que, após a prisão do recorrente, parte da equipe policial teria se dirigido à delegacia para conduzir o preso e proceder aos atos formais de autuação, enquanto outra parte permaneceu no local para complementar as diligências de busca e apreensão, tudo dentro dos limites da autorização inicialmente concedida pela moradora.

Não se trata, portanto, de nova busca autônoma, realizada sem autorização, mas de continuidade da mesma diligência, com divisão de tarefas entre os agentes policiais, conduta esta que se insere no âmbito da discricionariedade administrativa e não configura desrespeito à inviolabilidade domiciliar.

Ainda que se admitisse, apenas por apego ao debate, a existência de uma "segunda entrada" autônoma, imperioso consignar que não se verificaria a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, pois os elementos probatórios obtidos decorrem de fontes autônomas de informação, rompendo qualquer alegação de causalidade contaminante.

No caso dos autos, os objetos apreendidos na residência do recorrente (celulares, moletom cinza com manchas e bolsa preta – ID 342450883) foram descritos e apontados pela própria moradora,
Jaqueline Conceição Abreu
, e correlacionados, de modo independente e prévio, às imagens de videomonitoramento que já indicavam vestes e acessórios utilizados na ação criminosa (ID 342450865).

Assim, a descoberta dos objetos não resulta de um ato invasivo novo, mas da continuidade da diligência legitimamente autorizada e de fontes autônomas de informação, rompendo, por si, qualquer alegação de causalidade contaminante.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar arguida pelo recorrente.

É como voto a preliminar.

VOTO – MÉRITO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Afastadas as preliminares defensivas e já exercido o juízo de admissibilidade do recurso, consigno que o pleito de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso já se encontra acolhido, por expressa previsão legal do art. 584, §2º do CPP, ao dispor que o recurso da pronúncia suspenderá o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Feitas essas considerações, passo à análise do mérito.

Segundo consta da denúncia, no dia 05 de maio de 2025, por volta das 00h30min, na Rua dos Cedros, nº 2904-W, bairro Primavera II, na cidade de Nova Mutum/MT, o recorrente
ANTONIO SILVA REIS
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, imbuído de inequívoco
animus necandi
, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa, matou
Romário Brito da Silva
.

Segundo apurado, na data do fato, o recorrente estava seguindo ou aguardando a vítima chegar em sua residência. Assim, ao chegar em casa,
Romário
percebeu que havia uma queda de energia no local e ao sair para recolher sua motocicleta, o ofendido foi surpreendido por
ANTONIO
que, de inopino, desferiu vários golpes de faca, objetivando a sua morte.

A vítima conseguiu desvencilhar-se do ataque, caindo ao solo mais adiante e sendo posteriormente socorrida por terceiros, todavia, não resistiu aos ferimentos e faleceu dias depois, na data de 23/05/2025.

Após a regular instrução, a denúncia foi julgada procedente, culminando na pronúncia do recorrente como incurso nas sanções do
artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal
.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

1.

Da almejada reforma da pronúncia:

Nos termos relatados, a vertente recursal adotada pela defesa se direciona, em linhas gerais, à suposta insuficiência probatória, tudo para resultar na
impronúncia
do recorrente.

Ocorre que, no caso concreto, é questionada a pronúncia do recorrente, a qual revela conteúdo decisório, mas atrelado à
mera admissibilidade da acusação
, bastando que haja
prova da materialidade do crime
e
indícios suficientes da autoria delitiva
.

Nesse sentido, saliento que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
. A primeira é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração.

Destarte, o
judicium accusationis
constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do júri popular.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de suspeita das imputações
, onde os
indícios suficientes
devem ser compreendidos como um princípio de prova capaz de situar o réu no contexto criminoso, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, o exame do contexto fático e probatório carreado aos autos permite a conclusão de que
a decisão objurgada não merece reparos
, restando evidente que a pretensão defensiva não faz
jus
à acolhida.

A
materialidade
da infração penal encontra-se bem delineada nos autos através do boletim de ocorrência (ID 342450882), termo de apreensão (ID 342450883), laudo pericial de lesões corporais (ID 342450867), relatório de investigação (ID 342450865), prontuários médicos (ID 342450868), relatório final (ID 342450874), além de imagens extraídas de sistema de videomonitoramento (ID 342447137) e fotografias de objetos apreendidos (ID 342447140 ao ID 342450861).

Quanto à
autoria
, denota-se a presença de indícios suficientes a implicar o possível envolvimento do recorrente
ANTONIO SILVA REIS
no ilícito, apesar deste ter permanecido silente na fase policial e em juízo (ID 342450887 e ID 342450980), restando adequado, nesta fase processual, a pronúncia.

A evitar tautologia diante dos apontamentos constantes na decisão de pronúncia, depois de esmiuçar o acervo probatório até então angariado entendo pertinente destacar os relatos da testemunha
Jaqueline Conceição Abreu
(ID 342450980), ratificando em juízo as declarações apresentadas à autoridade policial, ao descrever com riqueza de detalhes o contexto motivacional do crime, o histórico de ameaças proferidas pelo recorrente contra a vítima, a vigilância e o controle exercidos sobre ela, bem como a confissão informal do
"serviço"
ao retornar para casa após os fatos.

A testemunha relatou que manteve relacionamento extraconjugal com a vítima
Romário Brito da Silva
, tendo se envolvido com ele por duas vezes,
no final de fevereiro para início de março de 2025
. Narrou que
ANTONIO
descobriu o relacionamento ao acessar suas conversas, ficando extremamente bravo e proferindo ameaças de morte.

Relatou que, desde a descoberta do relacionamento extraconjugal até a data do crime, o recorrente continuava ameaçando-a constantemente, passando a temer que também atentasse contra
Romário
. Afirmou que o recorrente chegou a perseguir a vítima, lhe mandando fotos e vídeos do local onde ela morada, bem como se passou pelo ofendido em conversas por aplicativo, pedindo fotos e vídeos íntimos da testemunha.

O depoimento também registra que no dia do crime, o recorreu chegou em casa, a acordou durante a noite e falou que tinha feito o serviço com
Romário
, estando muito nervoso e não aparentando estar arrependido.

Em complemento, o delegado responsável pelas investigações,
Dr. Jean Paulo Nascimento
(ID 342450980), relatou em juízo como se iniciaram as diligências, confirmando que a vítima
Romário
, ao ser ouvida ainda no hospital, descreveu ter sido atacada por um indivíduo de baixa estatura e magro, que se identificou como marido de
Jaqueline
, com quem mantinha relacionamento.

Relatou que, a partir das informações prestadas pela vítima, a autoridade policial localizou
Jaqueline Conceição Abreu
, que confirmou o relacionamento extraconjugal e relatou que seu marido, o recorrente
ANTONIO
, havia descoberto o relacionamento e vinha proferindo ameaças contra ela e contra a vítima.

Narrou que, com base nas informações prestadas por
Jaqueline
, a autoridade policial se dirigiu à residência do casal, ocasião em que a moradora autorizou o ingresso dos policiais e foram encontrados objetos compatíveis com aqueles utilizados pelo autor do crime, conforme registrado nas imagens de videomonitoramento.

O investigador
Vitor Moura
, também em juízo (ID 342450980), confirmou a possível dinâmica do crime e o andamento da investigação, relatando que foram localizados na residência do recorrente o moletom cinza com manchas e a bolsa preta de entregador, objetos compatíveis com aqueles visualizados nas imagens de videomonitoramento. Ademais, registrou a
confissão informal
apresentada pelo recorrente, sob a justificativa do envolvimento do ofendido na infidelidade de sua convivente.

Por sua vez, os relatórios de extração de dados dos aparelhos celulares do recorrente e de
Jaqueline Conceição Abreu
(ID 342450959 e 342450960) revelam conversas que demonstram o potencial contexto motivacional do crime, o histórico de ameaças proferidas pelo recorrente contra a vítima, a vigilância e o controle exercidos sobre
Jaqueline
.

Expostos tais elementos de convicção, vislumbro, a
contrario sensu
do proposto pela defesa, haver substrato probatório suficiente a subsidiar a submissão do recorrente a julgamento pelo egrégio Tribunal do Júri, uma vez que há indicativos de autoria que pesam em seu desfavor.

Por oportuno, conquanto a i. defesa faça confusa referência à ausência da juntada do respectivo laudo pericial correlatado ao moletom apreendido na residência do recorrente, no qual se busca confirmar a presença (ou não) de sangue humano, o que se pode concluir, por ora, é que tal documento, por demandar exame laboratorial especializado, ainda pode ser juntado nos autos, antes da fase em plenário, sendo garantido o exercício do contraditório; além do que, e a menção à
“apreensão de vestimenta aparentemente contendo manchas de sangue”
pelo d. juízo
a quo
não externa juízo de valor, muito menor afirmativa de dado inverídico ou desconhecido no processo, não havendo falar em prejuízo à defesa.

E, como já dito, na fase de pronúncia não se exige prova cabal e certeira da autoria, mas apenas indícios suficientes, à medida que incumbe ao corpo de jurados a valoração aprofundada das provas e a decisão final a respeito da inocência ou culpa do recorrente, elegendo entre as versões defensiva e acusatória aquela que melhor se amolda ao caso em exame.

Consigno que
não se está a afirmar a culpa do recorrente
, mas apenas, e com esteio nas provas produzidas, a concluir pela existência de
indícios suficientes
, indicativos de que talvez seja o autor do crime de homicídio em questão.

Nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o standard probatório necessário para a pronúncia,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias
, e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos.

Nessa ordem de ideias, o entendimento adotado neste e. Sodalício, é no sentido de que
“[...] Apresentando-se prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria de crime competente ao Tribunal do Júri
, não se pode eximir da égide deste Tribunal a submissão do pronunciado, não rutilando a existência do in dubio pro reo, e a consequente impronúncia.”
(TJMT – N.U 1014142-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022) – destaquei.

Destarte, diante do contexto fático-probatório apresentado, é inarredável a submissão do recorrente ao juízo natural da causa, que é o egrégio Tribunal do Júri, devendo ser mantida a pronúncia, resguardada a competência constitucional.

2.

Da suposta manifesta improcedência das qualificadoras

Subsidiariamente, o recorrente postula o
decote das qualificadoras
do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, por ausência de suporte probatório mínimo.

Sobre o tema, a jurisprudência é uníssona e a questão está pacificada no âmbito deste e. Sodalício pelo
Enunciado Orientativo n.º 2
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

Assim, somente é admissível a exclusão do tipo penal derivado se verificada nos autos prova plena e incontestável da sua não ocorrência, pois, em caso de dúvidas, cabe ao juízo submetê-las à apreciação do egrégio Tribunal do Júri.

De acordo com a doutrina e jurisprudência dominantes, na fase de pronúncia, a exclusão de qualificadoras apenas é viável quando manifestamente improcedentes ou desprovidas de suporte probatório mínimo,
o que não se verifica no presente caso
.

Partindo de tais premissas, quanto à qualificadora do
motivo torpe
, os elementos colhidos nos autos demonstram a plausibilidade da motivação passional descrita na denúncia, tendo o douto juízo
a quo
destacado indicativos de que o crime teria sido praticado em virtude do relacionamento extraconjugal mantido entre a vítima e a esposa do recorrente.

No caso dos autos, à vista dos depoimentos prestados em juízo e da prova técnica angariada, o contexto motivacional descrito nos autos, especialmente o histórico de ameaças, a vigilância exercida sobre a vítima, o controle exercido sobre a ex-esposa e a confissão informal do
"serviço"
, revelam que
a motivação do crime além de envolver possível ciúme, também pode, em tese, avançar ao sentimento de posse, vingança e desejo de punir a vítima pelo relacionamento mantido com sua esposa
.

A jurisprudência não destoa:

“[...] 2.
De acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte, cabe ao Tribunal do Júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe.
3. Com efeito, "[a] jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri" (AgRg no REsp 1948352/MG, de minha relatoria, SEXTA TURMA, DJe 12/11/2021), o que, todavia, não é o caso dos autos. [...] 5. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no REsp n. 2.122.723/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 25/3/2025) – destaquei.

Logo, é descabido falar em manifesta improcedência; pelo contrário, nota-se tratar de imputação respaldada por elementos constantes nos autos, indicativos da probabilidade de sua incidência no caso concreto, razão pela qual deve ser conservada.

No mesmo sentido, verifica-se que a qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
foi imputada na preambular acusatória e reconhecida como pertinente pelo douto juízo
a quo
sob o argumento de que o recorrente teria aguardado a chegada da vítima em sua residência, desligado a energia elétrica e, aproveitando-se da escuridão, o atacou de inopino, desferindo os golpes de faca.

Diante das mencionadas declarações apresentadas em juízo e dos elementos constantes nos autos, há a descrição de um ataque de surpresa, com o recorrente, aparentemente, elegendo a melhor forma de surpreender o ofendido na chegada em sua residência, inclusive, com o apontamento de possíveis
“tocaias”
anteriores. Assim, consta nos autos a narrativa de uma abordagem repentina, que possivelmente dificultou a defesa da vítima.

Nesse ponto, urge consignar que,
a priori
, devido à
surpresa do ataque
, a vítima possivelmente teve dificultada a defesa frente ao ataque realizado, segundo as peculiaridades do caso concreto, expostas em linhas anteriores e bem referidas na respeitável decisão de pronúncia, ratificando a incidência do referido tipo penal qualificado,
ex vi STJ AgRg no HC n. 705.752/AL, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022
.

Por conseguinte, evidenciada como factível a procedência das qualificadoras descritas na denúncia e mantidas na respeitável decisão de pronúncia, revela-se incabível o decote, já que
todas as peculiaridades fáticas devem ser submetidas ao crivo do juiz natural da causa, que é o Júri Popular
, sob pena de se subtrair, indevida e artificiosamente, a sua competência constitucional,
ex vi STJ – AgRg no AREsp n. 1.420.950/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 21/2/2020
.

3.

Almejada a concessão do direito de recorrer em liberdade:

Por fim, a ilustre Defesa vindica a concessão do direito de recorrer em liberdade, sustentando de forma genérica
“a ausência de fundamentação idônea para sua manutenção após o reconhecimento das nulidades processuais” sic
ID 342451004 - Pág. 18.

A despeito da imprecisão dos argumentos defensivos e do fato de terem sido afastadas as alegadas nulidades defensivas, evidencia-se dos autos que a atuação do magistrado
a quo
é escorreita e não comporta reparo. Isso porque, ao que se depreende do respeitável
decisum
vergastado, a autoridade judiciária manteve a prisão preventiva do recorrente, referindo-se à incidência da cláusula
rebus sic stantibus
.

Vê-se que, ao fato do recorrente ter permanecido preso durante toda a instrução da primeira fase do rito escalonado do Júri, foi aliada a persistência dos motivos ensejadores da segregação cautelar, os quais consistem, em síntese, na
garantia da ordem pública
, à vista da gravidade concreta do fato, evidenciado pelo
modus operandi
, que ocorreu, em tese, de
forma premeditada, por motivo torpe, com emprego de arma branca e recurso que impossibilitou a defesa da vítima
.

A isto se aliou o
risco de reiteração delitiva
e a necessidade de acautelamento da instrução processual, especialmente diante das ameaças proferidas contra a testemunha
Jaqueline Conceição Abreu
e pelas potenciais medidas de precaução adotada para uma eventual fuga da justiça, o que se concluiu após o encontro da mala previamente escondida no quintal da casa do recorrente.

Nesse aspecto, a orientação jurisprudencial hodierna dispõe que inexiste ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar.

“[...] 7. A gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade dos recorrentes indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura, sendo inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 8
. A fundamentação per relationem na decisão de pronúncia é válida, desde que se reporte aos fundamentos do decreto de prisão preventiva e as circunstâncias ensejadoras da decretação da prisão permaneçam incólumes. 9. Não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar.
IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente conhecido e improvido. [...].”
(STJ – AgRg no RHC n. 223.358/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025) – destaquei.

Logo, é inviável falar em liberdade provisória a ser concedida ao recorrente, muito menos em sua substituição por medidas cautelares diversas, quando
a prisão preventiva por ele suportada ressai devidamente justificada e fundamentada
, não sendo desconstituída pelos argumentos defensivos, principalmente diante do reconhecimento da plausibilidade da acusação com a confirmação da decisão de pronúncia.

Quanto à temática, a orientação jurisprudencial uniformizada é no sentido de que as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço do recurso em sentido estrito interposto por
ANTONIO SILVA REIS
nos autos da ação penal n. 1002769-43.2025.8.11.0086,
rejeito as preliminares de nulidade
arguidas pela defesa e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026